Tribunal: STF
Processo: HC 114176
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator que enfrenta diretamente o mérito do habeas corpus, sem submetê-lo à apreciação do órgão competente. Precedentes.



    2. Ordem concedida.